Tribunal: TJES
Processo: 5003304-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2022-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003304-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CHRISPIN
AGRAVADO: KS VEICULOS EIRELI - EPP
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003304-54.2022.8.08.0000

Recorrente: José Chrispin

Recorrido: KS Veículos EIRELI-EPP

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

JOSÉ CHRISPIN
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2460151, pg. 23/24), proferida pelo J
UÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES
, nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE EVICÇÃO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MATERIAIS
ajuizada por
KS VEÍCULOS EIRELI-EPP
em desfavor do Recorrente, cujo
decisum
, dentre outras questões, rejeitou o pedido de Denunciação à Lide da pessoa jurídica BREDER VEÍCULOS LTDA ME.

Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente, em apertada síntese, que, (
I
)
“não possui condições de efetuar o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família”
; (
II
)
“o requerido, ora agravante, data maxima venia à r. Decisão agravada, não vem utilizar-se da denunciação da lide para atribuir culpa exclusiva a terceiros. Observa-se que se almeja com a utilização do referido instituto é a integração do denunciado à lide, viabilizando, desde logo, o exercício do direito de regresso contra o denunciado na eventualidade de vir o requerido sucumbir em Juízo, o que vai ao encontro do princípio da economia processual”
; (
III
)
“o CPC em seu art. 125, inc. II, contempla a admissibilidade da denunciação da lide “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.

Desta forma, pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita e atribuição de efeito suspensivo/ativo ao presente recurso,
“determinando desde logo a citação da denunciada BREDER VEÍCULOS LTDA ME”
.

Consta Decisão (id. 2485666) indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 2696125) requerendo o desprovimento recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003304-54.2022.8.08.0000

Recorrente: José Chrispin

Recorrido: KS Veículos EIRELI-EPP

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
JOSÉ CHRISPIN
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2460151, pg. 23/24), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES
, nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE EVICÇÃO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MATERIAIS
ajuizada por
KS VEÍCULOS EIRELI-EPP
em desfavor do
Recorrente
, cujo
decisum
, dentre outras questões, rejeitou o pedido de Denunciação à Lide da pessoa jurídica BREDER VEÍCULOS LTDA ME.

Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente, em apertada síntese, que, (
I
)
“não possui condições de efetuar o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família”
; (
II
)
“o requerido, ora agravante, data maxima venia à r. Decisão agravada, não vem utilizar-se da denunciação da lide para atribuir culpa exclusiva a terceiros. Observa-se que se almeja com a utilização do referido instituto é a integração do denunciado à lide, viabilizando, desde logo, o exercício do direito de regresso contra o denunciado na eventualidade de vir o requerido sucumbir em Juízo, o que vai ao encontro do princípio da economia processual”
; (
III
)
“o CPC em seu art. 125, inc. II, contempla a admissibilidade da denunciação da lide “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”
.

Desta forma, pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita e atribuição de efeito suspensivo/ativo ao presente recurso, “determinando desde logo a citação da denunciada BREDER VEÍCULOS LTDA ME”.

Ab initio
, cumpre registrar os principais fundamentos da Decisão id. 2485666, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

(
I
)
“o instituto da Denunciação da Lide tem como escopo os princípios da celeridade e da economia processual, uma vez que viabiliza, desde logo, à parte sucumbente, o exercício de eventual direito de regresso oriundo de sua própria relação jurídica com o denunciado”;

(
II
)
“a preservação da finalidade deste instituto exige uma interpretação restritiva do princípio da economia processual, mormente pela circunstância de que a inserção de questões novas, alheias ao objeto da demanda originária, poderá acarretar em denunciações sucessivas à lide, com a consequente extensão desmedida dos limites da lide principal, em prejuízo à parte que ingressou com a ação”;

(
III
)
“o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que o instituto da Denunciação da Lide não pode prejudicar quem litiga com o denunciante, introduzindo fatos novos que não constituíam o fundamento da demanda principal e que exigiriam instrução que, sem ela, não seria necessária no processo principal”
;

(
IV
)
“a pretensão regressiva da Recorrente, a princípio, não se destaca de plano, na medida em que, a inauguração da demanda de regresso importaria na inclusão de “fundamento jurídico novo” atinente à distribuição da responsabilidade pelo evento danoso”
;

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no decisum referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Isto porque, “o pedido de Denunciação da Lide formulado consistiu em indubitável intenção de eximir-se da obrigação que lhe é dirigida, imputando-a com exclusividade a pessoa jurídica BREDER VEÍCULOS LTDA ME, o que não se coaduna com o direito de regresso, previsto no artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil”.

Na esteira do entendimento adotado,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que "
o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida
(CPC/2015, art. 125, caput, e § 1º)" - (AgInt no AREsp n. 1.962.768/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).”
(
STJ
; AgInt no REsp n. 2.009.055/AM, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 18/10/2022).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retrodelineada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003304-54.2022.8.08.0000

Recorrente: José Chrispin

Recorrido: KS Veículos EIRELI-EPP

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA PRINCIPAL. INTENÇÃO DA DENUNCIANTE DE EXIMIR-SE DA OBRIGAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO DE REGRESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que "o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art. 125, caput, e § 1º)" - (AgInt no AREsp n. 1.962.768/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).”
(STJ; AgInt no REsp n. 2.009.055/AM, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 18/10/2022).

II.
A pretensão regressiva da Recorrente não se destaca de plano, na medida em que a inauguração da demanda de regresso importaria na inclusão de “fundamento jurídico novo” atinente à distribuição da responsabilidade pelo evento danoso.

III.
In casu, o pedido de Denunciação da Lide formulado consistiu em indubitável intenção de eximir-se da obrigação que lhe é dirigida, imputando-a com exclusividade a pessoa jurídica BREDER VEÍCULOS LTDA ME, o que não se coaduna com o direito de regresso, previsto no artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Eminentes Desembargador Relator.